Tribunal: TJMT
Processo: 1059998-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059998-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA 69380201168 - CNPJ: 31.554.849/0001-30 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
A negativa
de restituição de valor devido ao consumidor, decorrente do pagamento de contrato não perfectibilizado entre as partes, somado ainda ao demasiado tempo despendido por ele
na
tentativa de solucionar o problema administrativamente, configura dano moral
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do da
no, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
pro
vido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059998-56.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RUTE SOUZA OLIVEIRA 69380201168

Recorridos
:
GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RUTE SOUZA
OLIVEIRA 69380201168
ajuizou

reclamação

em

face
de GENERAL MOTORS DO BRASIL e GRAMARCA VEICULOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

ocorreu
a
devida

restituição
do valor
pelas

partes

reclamadas
,
contudo
,
não

houve

dano
moral
sofrido
pel
a
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que a
resistência
das
partes

reclamadas

em

restituir
o valor
pago
, a
título
de entrada,
somado

ainda

ao
tempo
despendido
pe
la
recorrente

na

tentativa
de resolver o
problema

administrativamente

gerou

dano
moral
indenizável
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

deferida
a
referida

indenização
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
sínt
ese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano moral.

A negativa de restituição de valor devido em
razão do pagamento realizado pelo consumidor por contrato que não se perfectibilizou entre as partes
, configura
dano moral
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE - COMPRA CANCELADA – DEMORA

NO ESTORNO
– VALOR
RESTITUÍDO APÓS 03 MESES D
A SOLICITAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado a demora no estorno pela reclamada, somente 03 meses, configura falha na prestação de serviço. 2. O dano moral deve ser f
ixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido. 3. Valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reduzido
para R$ 3.000,00 (Três mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente f
ixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1072812-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA EVENTO “FESTIVAL FESTEJA” – EVENTO CANCELADO – DEMORA EXCESSIVA DAS RECLAMADAS EM EFETUAR O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
-

Os
recorridos não
se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa. 2-

Ressalte-se ser desneces
sária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequa
da ao caso concreto, estando em
conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4-

Sentença mantida por seus próprios fundament
os, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023
)

Além disso, destaca-se que, no presente caso,
houve o claro desvio produtivo do consumidor na tentativa de solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito em razão da resistência injustificada colocada pelas partes reclamadas.

Quanto a este ponto, importa ressaltar que a
constatação do tempo
do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo co
m o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva
e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUN
ÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA.
(...)
7
. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de
produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitame
nto dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre
eles,
o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de
otimizar
o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé
objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é
um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza da
no indenizável.

Vale ressaltar que o desvio produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo, mas deve ser indenizado.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

(...)
5
. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferid
a — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignid
ade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024
)

(...) A concessionária de energ
ia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Q
uando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e d
ano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recur
sal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024
)

No caso concreto, observa-se que, além da negativa de restituição que ficou
comprovada, ainda ficou devidamente evidenciado o claro dispêndio de tempo da parte reclamante no intuito de solucionar a
situação de forma amigável com as partes reclamadas.

Nota-se que a parte recorrente contatou, por várias vezes, propostos das recorridas solicitando o cancelamento e respectiva restituição do valor pago como entrada do
veículo

(
ID 256888190/PJe2 ao ID 25688
8194/PJe2 e ID 256888196/PJe2), todavia, não obteve êxito em razão da resistência injustificada das reclamadas. Aliás, é possível aferir das conversas por meio de
WhatsApp
que foi até mesmo informado à parte reclamante que, no dia 29/07/2024, houve a solic
itação do reembolso, que deveria ocorrer no prazo de 15 a 20 dias úteis, ocorre que, não obstante a isso, o ressarcimento somente ocorreu no dia 13/09/2024, após a distribuição desta ação.

Portanto, é devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indeniza
tório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o vi
és pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais
e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendid
o, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se obser
va no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor
indisponibilizado
indevidamente da parte reclamante, bem como o tempo despendido tentando solucionar administrativamente o problema, e
visando satisfazer o caráter compensatório e
desi
ncentivar
a repetição da conduta ilícita, a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00
se mostra razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a

pagarem
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pr
o rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Le
i no 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025